Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. INTIMAÇÃOPESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.

1.1. A demora ou dificuldade na citação da ré (localização do bem) não impõe a extinção do feito, quando a parte autora demonstra ter realizado as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.

1.2. No caso dos autos, restou demonstrado que a instituição financeira autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação da ré, pelo que correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

2. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.